Tribunal: STF
Processo: Rcl 85824
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jorge Frederico de Souza Nunes e outro, com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação.

Os embargantes alegam que a decisão embargada incorre em omissão, obscuridade e contradição, porquanto a reclamação teria sido ajuizada para preservar a autoridade do Tema 494 da repercussão geral, da Súmula 671/STF e do art. 5º, XXXVI, da Constituição, argumentando que o TRF da 2ª Região teria aplicado indevidamente o Tema 660 ao negar seguimento ao recurso extraordinário, apesar de a controvérsia envolver ofensa direta à coisa julgada (Tema 494). 

Afirmam haver omissão específica quanto à tese de que o Tema 494 deve prevalecer sobre o Tema 660, mencionando decisões em reclamações tidas como idênticas (v.g., Rcls 74.540/RJ, 76.408/RJ, 80.352/RJ, 81.853/RJ, 81.839/RJ, 82.595/RJ, dentre outras, na Primeira Turma; e Rcls 81.844/RJ e 83.896/RJ, na Segunda Turma), nas quais teria sido reconhecida a inaplicabilidade do Tema 660 quando existente tema mais específico (Tema 494). Aduzem que a decisão embargada não teria enfrentado essa argumentação.

Sustentam, também, obscuridade quanto à conclusão de que a decisão reclamada não seria teratológica, por ausência de fundamentação apta a distinguir o caso concreto daqueles em que a teratologia teria sido reconhecida, reiterando que não teria havido superveniência capaz de afastar a coisa julgada e que o título judicial estaria sendo esvaziado na fase executiva.

Por fim, apontam contradição interna, ao argumento de que o indeferimento/negativa de seguimento, “apesar de identidade de objeto”, diverge de orientação firmada em precedentes que reputam aplicáveis e favoráveis aos reclamantes, invocando o dever de estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC).

Ao final, pedem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

É o relatório. Decido. 

Sem razão os embargantes.

O agravo interno interposto pelos ora reclamantes nem sequer foi conhecido pelo Tribunal de origem, por dissociação das razões recursais em relação aos fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do princípio da dialeticidade e impede o regular processamento do recurso. A inadmissibilidade do agravo interno, portanto, fez transitar em julgado a decisão monocrática que havia negado ao recurso extraordinário.

Nesse contexto, a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”, o que se verifica no presente caso, uma vez que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário transitou em julgado após o não conhecimento do agravo interno.

Não compete a esta Suprema Corte, por meio de reclamação, rever os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para a negativa de conhecimento do agravo interno, pois isso implicaria revolvimento de matéria de índole infraconstitucional, além de análise de elementos fáticos e probatórios, o que é incompatível com o rito estreito da reclamação. 

Ademais, a alegação de violação à autoridade da tese firmada no Tema 494 da Repercussão Geral ou à Súmula nº 671 do STF não é passível de análise nesta via processual, uma vez que a decisão ora reclamada não adentrou o mérito da controvérsia constitucional, limitando-se a rejeitar o recurso por vício formal de admissibilidade. O não conhecimento do agravo interno impede o conhecimento da matéria de fundo e, por conseguinte, a análise da compatibilidade ou não da decisão com os precedentes invocados. 

No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida nos autos da Rcl. 83.364, envolvendo a mesma matéria.

Os embargantes não apontaram omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Apenas pretendem rediscutir matéria já analisada e decidida.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente